Tribunal: TCU
Processo: 045.384/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Tomada de Contas Especial visando a apuração dos fatos, identificação de responsabilidades e quantificação de possíveis danos causados, no que se refere à tomada de decisão de investimento em cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) TRENDBANK, autorizado em julho de 2010, no valor de R$ 23,8 milhões. (no da TCE no sistema: 2370/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5619/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , visando apurar os fatos, quantificar os danos e identificar os responsáveis por prejuízos causados à Petros em decorrência dos investimentos realizados no âmbito do FIDC Trendbank. Considerando que, no Despacho de Autoridade constante da peça 183, foi autorizada a realização da citação proposta pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) (peça 180). Na ocasião, a Unidade Técnica individualizou a conduta de responsáveis ou estabeleceu conduta para um grupo de responsáveis; Considerando que, ao compulsar os autos, foi constatado que o responsável falecido, Carlos Sezinio de Santa Rosa, responde solidariamente pelo débito apurado nesta TCE com outros doze responsáveis (peças 180 e 291); Considerando que os débitos apurados nos autos remontam aos exercícios de 2010 e 2011, ou seja, a totalidade do prejuízo materializou-se há mais de 10 anos (peça 180); Considerando que a instrução da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, acostada à peça 342, registra que não foram encontrados inventários extrajudicial e judicial de partilha de bens do Sr. Carlos Sezinio de Santa Rosa. Foi trazida a informação de que o citado responsável era casado com a Sra. Grinauria Daher de Santa Rosa (vide documentos constantes das peças 291, 292 e 293); Considerando que a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que o longo transcurso de tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação dos seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, dando ensejo ao arquivamento das contas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; Considerando que a adoção do entendimento transcrito no item anterior não prejudicará o andamento e o objetivo para o qual o processo foi constituído, uma vez que o trâmite dos presentes autos seguirá em relação aos demais responsáveis solidários (peças 180 e 341). Ademais, em decorrência do instituto da solidariedade passiva, a ausência de citação de responsável solidário não obsta o andamento regular do processo ( Acórdão 3411/2013-TCU-Plenário , 425/2019-TCU-Plenário e 2334/2020-TCU-Plenário, dentre outros); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, que tiveram a anuência do Ministério Público junto a este Tribunal às peças 342 a 346: Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 26, inciso III, da IN-TCU 98/2024, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar as contas do responsável, Sr. Carlos Sezinio de Santa Rosa, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; b) notificar o cônjuge supérstite, Sra. Grinauria Daher de Santa Rosa, acerca do teor da deliberação proferida; e c) após a deliberação, remeter os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para que seja dada continuidade à instrução do processo, haja vista o término do ciclo de comunicações processuais inerente à citação. 1. Processo TC- Processo 045.384/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcinei Cardoso Rodrigues (CPF XXX.206.228-XX); Alexandre Aparecido de Barros (CPF XXX.124.106-XX); Carlos Fernando Costa (CPF XXX.034.738-XX); Carlos Sezinio de Santa Rosa (CPF XXX.463.087-XX) (falecido); Fernando Pinto de Matos (CPF XXX.514.617-XX); Flavia Roldan Bloomfield Gama (CPF XXX.748.567-XX); Humberto Santamaria (CPF XXX.943.858-XX); Luis Carlos Fernandes Afonso (CPF XXX.541.738-XX); Marcelo Andreetto Perillo (CPF XXX.930.787-XX); Mauricio Franca Rubem (CPF XXX.205.717-XX); Newton Carneiro da Cunha (CPF XXX.393.298-XX); Roberto Henrique Gremler (CPF XXX.729.258-XX); Wagner Pinheiro de Oliveira (CPF XXX.166.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Mauricio Franca Rubem; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Newton Carneiro da Cunha; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Roberto Henrique Gremler; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Luis Carlos Fernandes Afonso; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Alexandre Aparecido de Barros; Karoline Morais Santiago (232198/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157666/OAB-RJ) e outros, representando Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros; Pedro dos Santos Clarino (224713/OAB-RJ), representando Fernando Pinto de Matos; Mariana Milanesio Monteggia (66133/OAB-DF), representando Wagner Pinheiro de Oliveira; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Alcinei Cardoso Rodrigues; Pedro dos Santos Clarino (224713/OAB-RJ), representando Flavia Roldan Bloomfield Gama; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Humberto Santamaria; Marcia Cristina Alves Vieira (99901/OAB-SP), representando Marcelo Andreetto Perillo; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Carlos Fernando Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.